Tribunal: CARF
Processo: 12448.910885/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
12448.910885/2010­67
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.350 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
8 de julho de 2020
Assunto
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
Recorrente
MARTE ENGENHARIA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta , além de examinar a
idoneidade dos documentos apresentados, intime a recorrente a apresentar provas, que entender
necessárias, de que o valor dos serviços foi recebido líquido das contribuições retidas
(documentos contábeis/fiscais/bancários), para concluir (ou não) sobre a existência do crédito
pleiteado.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12­84.029 da 4a Turma da
DRJ/RJO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP n° 06557.17681.120107.1.3.04­4659.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.910885/2010-67
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.910885/2010­67
Resolução no 1001­000.350
S1­C0T1
Fl. 91

2
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou que emitiu a
Nota Fiscal de Serviços n° 2961 em 02/04/2004, contra a firma ENTE ­ Empresa Norte de
Transmissão de Energia, no valor dc RS 26.829,00, e recebeu o correspondente pagamento em
08/05/2004, com o respectivo desconto das contribuições sociais incidentes, no valor de R$
1.247,55 (4,65% de R$ 26.829,00);
Efetuou, indevidamente o recolhimento deste mesmo valor e anexou o
correspondente comprovante de recolhimento.
A DRJ decidiu, em síntese, que, à época dos fatos, estava em vigor a IN SRF
459/2004 que dispunha sobre as retenções e formas de compensação e que:
Dessa forma, a princípio, a argumentação da interessada tem consistência, na
medida em que cabia realmente à fonte pagadora, no que se refere à invocada Nota
Fiscal de Serviços de fl.20, a retenção da CSRF incidente sobre o valor dos serviços
prestados pela interessada, no percentual de 4,65%. Assim, o correspondente valor da
retenção, recolhido pela interessada, configuraria um pagamento indevido.
Pesquisa efetuada no sistema DIRF nos permite verificar que, apesar de a
interessada, no A/C 2004, figurar como beneficiária de rendimentos pagos por diversos
clientes, rendimentos esses objetos de retenção sob o código 5952, a ERTE ­ Empresa
Regional de Transmissão de Energia, não está relacionada entre tais clientes.
Essa ocorrência, entretanto, não alteraria a possibilidade de o recolhimento
efetuado pela interessada ter sido indevido.
Ocorre, porém, que, através de pesquisa ao mesmo sistema, pode­se constatar
que a interessada, na qualidade de fonte pagadora, declarou, em sua DIRF de 2004,
valores que reteve sob os códigos 0561, 1708, 3208 e 5952...
Dessa forma, ainda que o valor em lide corresponda exatamente aos 4,65%
incidentes sobre o valor consignado na nota fiscal de fl.20, é certo que esse valor foi
alocado automaticamente a débito da interessada, do mesmo código 5952 e com P.A. e
vencimento em maio/2004...
Argumenta que a ora recorrente não apresentou documentação suficiente para
comprovar a efetividade do crédito. Cita o art. 333, do Código de Processo Civil ­ CPC (Lei
5.869/73).
Cientificada em 20/03/2017 (fl 59), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19/04/2017 (fl 61).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
A recorrente faz uma descrição dos fatos e alega o excessivo tempo decorrido
entre a Manifestação de Inconformidade e a disponibilização do acórdão (7 anos e 6 meses), o
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.910885/2010­67
Resolução no 1001­000.350
S1­C0T1
Fl. 92

3
que leva à insegurança jurídica. Ao todo, teriam decorridos 13 anos desde a data da
compensação.
Comenta que no próprio site da Receita Federal do Brasil ­ RFB há a
informação de que o prazo para julgamento é de 360 dias. Menciona o inciso LXXVIII, art. 5°,
da Constituição Federal ­ CF e o art. 24 da Lei 11.457/2007, a seguir reproduzido:
Art. 24. Ê obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo
de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Cita, também o artigo 37 da CF, a doutrina e decisões do Superior Tribunal de
Justiça ­ STJ, não vinculantes.
Repete, então os argumentos trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, onde afirma ter efetuado o recolhimento do valor de R$1.247,55, que deveria
ter sido recolhido pelo tomador dos serviços. Afirma ter incluído o referido valor na DCTF,
erroneamente, tendo, por isso, efetuado o recolhimento em duplicidade e culmina requerendo:
1 a homologação do PERDCOMP de n° 06557.17681.120107.1.3.04­4659, que
compensa o código 5856 COFINS, PA dez/2006, com o credito decorrente do
recolhimento realizado de forma errônea, código 5952 CSRF, PA 08 de maio de 2004,
no valor de R$ 1.247,55, com recolhimento em 12 de maio de 2004, em virtude do
referido valor já ter sido recebido pela Receita Federal em época própria quando do
recolhimento por parte do tomador de serviço.
2 anulação com todos os efeitos cabíveis, ou caso não seja este o entendimento
deste r. órgão, que haja o arquivamento dos processos de n° 12448.910.885/2010­67 e
12448­913.394/2010­78, por entendermos serem legítimos os argumentos apresentados,
sendo certo que os mesmos devem ser levados em consideração.
Anexa os documentos às folhas 82 a 120: contrato, nota fiscal, DARF,
declarações e demonstrativos contábeis.
Releva ressaltar que a prescrição intercorrente não se aplica ao processo
administrativo fiscal, consoante a Súmula CARF no 11, vinculante, in verbis:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto aos aspectos de constitucionalidade alegados, a súmula CARF no 2
(vinculante) dispõe:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
Quanto ao pedido de anulação do processo, per si, não vejo nenhuma razão para
tal e nem foi apresentada alguma que fosse pertinente e em linha com o art. 59 do Decreto
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.910885/2010­67
Resolução no 1001­000.350
S1­C0T1
Fl. 93

4
II ­ os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Observa­se que , fundamentalmente, a lide situa­se no campo das provas,
conforme se pode concluir da decisão da DRJ em seu acórdão, peço a devida vênia para aqui
repetir:
A interessada não instruiu sua manifestação com documentos e escrituração que
demonstrassem que todo o valor que ela retivera como fonte pagadora, sob o código
5952, durante o A/C 2004, ou pelo menos, no período de apuração de maio/2004, fora
devidamente recolhido e que o valor em foco constituíra­se efetivamente em um
pagamento indevido.
Destarte, a juntada de documentos que demonstrem a efetividade e liquidez do
crédito pleiteado, de acordo com as normas legais, é obrigação da interessada. Nesse
sentido, veja­se a jurisprudência.
E tem total razão a DRJ ao fazer tal afirmação, face ao art. 170, do Código
Tributário Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Portanto, a certeza e a liquidez do crédito são condições sine qua non para a
autorizar a compensação.
De acordo com o artigo 16, parágrafo 4°, do Decreto 70.235/72, as provas
devem ser apresentadas quando da impugnação, precluindo o direito de fazê­lo em outro
momento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento processual, a
menos que: (Incluído pela Medida Provisória no 1.602, de 1997)
No entanto, este CARF tem se notabilizado, em seus julgamentos, em acatar o
recebimento de provas, em qualquer fase do processo, levando em consideração o Principio da
Verdade Material, ou seja, as provas podem ser aceitas em qualquer fase do processo em
benefício do direito contraditório e da ampla defesa.
A recorrente aparenta ter razão, frente a documentação apresentada,
notadamente, pela nota fiscal e comprovante de recolhimento. No entanto, não fez prova do
recebimento do valor do serviço, líquido das contribuições retidas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta, além de examinar a idoneidade dos documentos apresentados, intime a
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12448.910885/2010­67
Resolução no 1001­000.350
S1­C0T1
Fl. 94

5
recorrente a apresentar provas, que entender necessárias, de que o valor dos serviços foi
recebido líquido das contribuições retidas (documentos contábeis/fiscais/bancários), para
concluir (ou não) sobre a existência do crédito pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo sobre o direito, ou não, ao
crédito, a ser encaminhado a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital